Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710635-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: L. E. F. D. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o pedido formulado pela parte DISTRITO FEDERAL na petição de ID 19219456. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 17:02:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador